Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR SOBRE APLICAÇÃO LEGISLATIVA. IMPERTINÊNCIA. VESTIBULAR. PROCESSO SELETIVO. MEDICINA. FEPECS. ESCS. RESERVA DE VAGAS. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. IGUALDADE MATERIAL. EDITAL EXCLUI COLÉGIO MILITAR. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO SUI GENERIS. EXCELÊNCIA DO ENSINO. FINALIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. STF, ADI 4868. DECRETO DISTRITAL No 25.394/2004. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A atividade jurisdicional não é desenvolvida para finalidade consultiva, mas sim, de resolução do conflito apresentado. A análise sobre a aplicabilidade de legislação não pode ser dissociada do exame do caso em concreto e, apesar de intitulada como matéria preliminar, não deve ser apreciada antecedentemente, por ser intrínseca ao julgamento do mérito recursal.
2. A Lei Distrital no 3.361/2004 determina, no art. 1o que “[a]s universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. (Expressão Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 4868 de 17/10/2012)”.
2.1. No julgamento da ADI 4868, o STF julgou procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, a fim de não ocorrer indevida discriminação em razão da origem, mas reafirmando a validade da política de ação afirmativa que busca promover igualdade material de oportunidade de acesso à educação superior de qualidade pelos alunos da escola pública.
3. O Decreto distrital no 25.394/2004, que regulamenta as cotas sociais no Distrito Federal, prevê, no art. 1o, § 1o, quais as espécies de instituição de ensino são compreendidas na política pública e, com base no ato regulamentar, o edital da ESCS/2023 determinou que não se enquadram como escolas públicas “as escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016”.
3.1. Os colégios militares são notoriamente reconhecidos pela qualidade da estrutura e do ensino que oferecem, o que os difere da maioria das escolas pertencentes ao sistema público de educação propriamente dito, majoritariamente ocupado por alunos de classes econômicas e sociais com historicamente menos oportunidade de acesso ao ensino superior de qualidade.
4. O impetrante cursou os últimos 7 (anos) da educação básica (ensinos fundamental e médio) no Colégio Militar de Brasília (CMB), instituição de ensino mantida pelo Exército Brasileiro, expressa e validamente não considerada escola pública para a finalidade da reserva de vagas na ESCS.
5. Não se verifica a presença de direito líquido e certo para a realização de matrícula do impetrante no curso de medicina da ESCS, nem ato ilegal atribuível à autoridade coatora, que cumpriu estritamente o previsto no edital do processo seletivo respectivo, o que impõe a manutenção da sentença de denegação da segurança.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.